Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-61.2025.8.11.0048
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000040-61.2025.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL REIS DOS SANTOS - CPF: 283.966.421-68 (APELADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), BRUNO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 039.978.161-74 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOEL REIS DOS SANTOS - CPF: 283.966.421-68 (APELANTE), BRUNO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 039.978.161-74 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado nº
1000040-61.2025.8.11.0048
.

Origem: Vara Única de Juscimeira.

Recorrentes: JOEL REIS DOS SANTOS e DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos: JOEL REIS DOS SANTOS e DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
26/09/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ALIENAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO AFASTADA. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. SÚMULA 585 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% DO VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a inexistência de propriedade do reclamante sobre veículo automotor e de débitos registrados em seu nome. Os entes públicos suscitam ilegitimidade passiva e defendem a responsabilidade do autor pelos débitos, enquanto o reclamante requer apenas majoração dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Detran-MT possui legitimidade passiva em demanda que busca afastar a propriedade e débitos vinculados a veículo; (ii) estabelecer se a alienação comprovada, mas não comunicada formalmente, exonera o antigo proprietário de responsabilidade por débitos posteriores e se cabe majoração dos honorários advocatícios arbitrados no patamar máximo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Detran-MT, como órgão executivo de trânsito responsável pelo registro e controle de veículos, possui legitimidade passiva para integrar ação que discute propriedade e débitos veiculares.

A alienação fiduciária registrada no sistema do Detran-MT comprova a transferência da propriedade a terceiros, afastando a responsabilidade do antigo proprietário por infrações e encargos posteriores.

A jurisprudência do STJ mitiga a aplicação literal do art. 134 do CTB quando demonstrada a transferência, afastando a solidariedade do alienante por débitos posteriores, inclusive tributários (STJ, AgInt no AREsp 1128309/PE).

O STJ pacificou, pela Súmula 585, que a responsabilidade solidária do ex-proprietário não abrange o IPVA devido após a alienação.

O pedido de majoração de honorários advocatícios não merece acolhimento, pois o percentual de 20% já corresponde ao limite máximo previsto no art. 85, § 3º, do CPC para causas contra a Fazenda Pública, não sendo cabível aplicação do critério de equidade do § 8º.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: O Detran-MT possui legitimidade passiva para responder em ações que discutem a existência de propriedade e de débitos vinculados a veículos.

Comprovada a alienação do veículo, ainda que não comunicada formalmente, afasta-se a responsabilidade do ex-proprietário por débitos posteriores, mitigando-se o art. 134 do CTB.

A responsabilidade solidária do ex-proprietário não alcança o IPVA incidente após a alienação, conforme Súmula 585 do STJ.

É incabível a majoração de honorários advocatícios fixados no percentual máximo previsto em lei, salvo hipóteses excepcionais de valor da causa irrisório ou inestimável.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTB, arts. 123, § 1º, e 134; CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Estadual nº 4.473/1982. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.05.2018, DJe 11.06.2018; STJ, AgRg no REsp 1.024.868/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 06.09.2011; STJ, Súmula 585; TJMT, N.U 1019083-27.2022.8.11.0003, Turma Recursal Cível, j. 20.06.2024. Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

Relatório.

O processo foi inicialmente distribuído ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para o julgamento da demanda, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, conforme entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016, determinando, assim, a tramitação do feito nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de propriedade do autor sobre o veículo objeto da lide, bem como a inexistência dos débitos registrados em nome da reclamante.

Os requeridos, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) e o Estado de Mato Grosso, interpuseram recurso, suscitando, em preliminar, a ilegitimidade passiva. No mérito, pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sustentando: (i) ausência de comunicação de venda; (ii) responsabilidade do autor pelos débitos existentes; (iii) necessidade de efetivação da transferência do bem junto ao Detran-MT; e (iv) impossibilidade de renúncia à propriedade veicular.

O reclamante, por sua vez, também interpôs recurso, pleiteando exclusivamente a majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o valor fixado em 20% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) revela-se irrisório, requerendo a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de controvérsia de natureza patrimonial, envolvendo apenas interesses individuais de pessoas maiores e plenamente capazes.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

1. DO RECURSO DO DETRAN-MT E DO ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN-MT e pelo Estado de Mato Grosso. O DETRAN-MT, na qualidade de órgão executivo de trânsito responsável pelo registro e controle de veículos automotores, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva o reconhecimento da inexistência de propriedade e de débitos vinculados a veículo.

Nos termos da Lei Estadual nº 4.473/1982, o DETRAN-MT integra o Sistema Estadual de Trânsito de Mato Grosso, sendo o órgão competente para a execução das atividades relacionadas ao trânsito, incluindo o processamento de dados e a emissão dos respectivos documentos veiculares. Ademais, o art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro impõe a obrigatoriedade de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) quando houver transferência de propriedade, reforçando a atuação do referido órgão nesse contexto.

No mérito, a controvérsia central consiste em aferir a possibilidade de declarar a inexistência de propriedade e de débitos em nome do autor, diante da comprovação da alienação do veículo, ainda que não tenha havido comunicação formal ao Detran.

Cumpre observar que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme dispõe a Lei nº 9.099/1995, o que autoriza uma abordagem mais pragmática da realidade fática apresentada nos autos.

No caso em exame, o autor comprovou, por meio de extrato emitido pelo próprio Detran-MT, que houve o registro de baixa de alienação fiduciária, em 04/11/2009, às 07h05min, em favor de Joel Reis dos Santos, sendo que, posteriormente, em 10/11/2009, às 10h30min, foi registrada nova alienação fiduciária em nome de Waldemir Ferreira Lima.

Embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabeleça que o antigo proprietário deve comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da efetiva comunicação, a jurisprudência tem flexibilizado tal exigência quando há comprovação inequívoca da transferência da posse e da propriedade do veículo.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, firmou entendimento no sentido de que, comprovada a transferência da propriedade, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações e encargos incidentes após a alienação, mitigando-se, assim, a incidência literal do art. 134 do CTB. Nesse sentido:

“O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à transação à administração pública.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018) (grifei).

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA.
VENDA DE MOTOCICLETA.

LANÇAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DA ANTIGA PROPRIETÁRIA.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. COMUNICAÇÃO DE VENDA APÓS INSTAURAÇÃO E CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA NO PRAZO LEGAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE.
INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA 585 DO STJ. TRANSFERÊNCIA A PARTIR DA DATA DA ALIENAÇÃO
. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

Se restar comprovada a compra e venda de veículo automotor entre as partes, impõe-se reconhecer a obrigação do comprador em regularizar a transferência do veículo.

"Comprovada à transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro"
(AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11). Se não houve a comunicação perante o Órgão de Trânsito acerca da venda da motocicleta, conforme previsto no artigo 34 do Código Tributário Nacional, não há como condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar o antigo proprietário por dano moral em decorrência das multas constituídas em seu nome. (N.U 1019083-27.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).”

Ademais, no que tange ao IPVA, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento por meio da Súmula 585, nos seguintes termos:
"A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

No caso em exame,
o registro da alienação fiduciária em favor de terceiro, constante no sistema do Detran-MT,

configura prova suficiente da transferência da propriedade,
sendo razoável afastar a responsabilidade do autor pelos débitos tributários incidentes após a data da alienação.

Em relação à alegação de impossibilidade de renúncia à propriedade veicular, observa-se que a sentença não se fundamentou exclusivamente na suposta renúncia, mas, sobretudo, na comprovação da efetiva transferência do veículo, evidenciada pelo registro da alienação fiduciária em nome de terceiro.

Dessa forma, à luz dos princípios que norteiam os Juizados Especiais e da análise do conjunto probatório, entendo que a sentença deve ser mantida, reconhecendo-se a inexistência de propriedade do veículo em nome do autor e, por conseguinte, a inexistência de débitos a ele atribuídos referentes ao período posterior à mencionada transferência.

2. DO RECURSO DE JOEL REIS DOS SANTOS
.

Quanto ao recurso interposto pelo autor, que pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, observo que a sentença fixou referida verba em 20% sobre o valor da causa, estipulado em R$ 1.000,00.

Nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil,
"nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

No presente caso, embora o valor da causa seja relativamente modesto, não se pode qualificá-lo como "muito baixo" a justificar a aplicação da regra excepcional de fixação equitativa, especialmente quando se considera a natureza da demanda e o trabalho desempenhado pelo patrono da parte autora.

A jurisprudência tem reconhecido que a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC deve ocorrer apenas em situações excepcionais, devendo prevalecer, como regra, a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido.

Dessa forma, considerando que o percentual de 20% fixado na sentença corresponde ao limite máximo previsto no § 3º do art. 85 do CPC para causas envolvendo a Fazenda Pública, não há fundamento jurídico que justifique a majoração pretendida.

Por tais fundamentos, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar, os recorrentes,
Detran e Estado de Mato Grosso
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC
:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

Por fim, condeno a reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025